Tribunal: TJES
Processo: 5009776-10.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009776-10.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA ALVES LIMA e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5009776-10.2024.8.08.0030

APTE/APDO
: BANCO VOTORANTIM S/A

APDA/APTE
: ANDREA ALVES LIMA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. SEGURO. VENDA CASADA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O banco recorrente defende a legalidade da cobrança do seguro e suscita a existência de advocacia predatória. A autora recorrente pleiteia o reconhecimento de abusividade nos juros remuneratórios e nas tarifas de registro de contrato, de cadastro e de avaliação do bem, com a consequente restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por divergir da pactuada e da média de mercado; (ii) analisar a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; (iii) verificar a ocorrência de preclusão quanto à análise da tarifa de cadastro, não enfrentada na sentença; (iv) definir se a contratação de seguro em instrumento apartado configura venda casada; (v) aferir a caracterização de advocacia predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pequena dissonância entre a taxa de juros remuneratórios contratada (1,98% ao mês) e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie à época (1,91% ao mês) não caracteriza abusividade, pois não coloca a consumidora em desvantagem exagerada.

4. A cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem é lícita, conforme o Tema Repetitivo STJ nº 958, uma vez que a instituição financeira comprovou a efetiva prestação dos serviços mediante a juntada do extrato do Sistema Nacional de Gravames e do laudo de vistoria do veículo.

5. A omissão da sentença quanto à análise da legalidade da tarifa de cadastro, não questionada pela autora por meio de embargos de declaração, acarreta a preclusão da matéria, o que impede a análise em grau recursal sob pena de supressão de instância.

6. A alegação de advocacia predatória é afastada, pois a mera propositura de um número elevado de ações com teses semelhantes, desacompanhada da demonstração de condutas fraudulentas ou temerárias, não configura abuso do direito de ação.

7. A contratação do seguro mediante assinatura de proposta de adesão em instrumento apartado da Cédula de Crédito Bancário, somada à existência de cláusula contratual que faculta ao consumidor a opção de financiamento do prêmio, afasta a compulsoriedade e a caracterização de venda casada, nos termos da
ratio decidendi
do Tema Repetitivo STJ nº 972, por preservar a liberdade de escolha da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Andrea Alves Lima desprovido. Recurso do Banco Votorantim S/A parcialmente provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios contratada, ainda que ligeiramente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se revela abusiva quando a diferença não é excessiva e não impõe ao consumidor desvantagem exagerada.

2. É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem quando a instituição financeira comprova a efetiva prestação dos serviços subjacentes, conforme tese fixada no Tema Repetitivo STJ nº 958.

3. A omissão de ponto do pedido na sentença, caso não seja objeto de embargos de declaração, resulta na preclusão da matéria, impedindo a análise em sede de apelação por configurar supressão de instância.

4. Não configura venda casada (Tema Repetitivo STJ nº 972) a contratação de seguro quando formalizada em instrumento próprio, apartado do contrato de financiamento, e houver cláusula que faculte expressamente ao consumidor a escolha pela contratação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.035.661/PR; STJ, Tema Repetitivo nº 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema Repetitivo nº 972; STJ, REsp n. 2.199.950/SP.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5009776-10.2024.8.08.0030

APTE/APDO
: BANCO VOTORANTIM S/A

APDA/APTE
: ANDREA ALVES LIMA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, foram interpostos recursos de
APELAÇÃO
pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
e por
ANDREA ALVES LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da ação movida pela segunda recorrente.

Em suas razões (id. nº 15129896), o banco recorrente defende a legalidade da cobrança do seguro, argumentando sua contratação opcional e em apartado, o que afastaria a caracterização de venda casada, e suscita a existência de advocacia predatória.

A autora recorrente (id. nº 15129900), por sua vez, busca a reforma da sentença para que sejam reconhecidas outras abusividades, notadamente a aplicação de juros remuneratórios superiores aos pactuados e a cobrança indevida das tarifas de registro de contrato, de cadastro e de avaliação do bem, pleiteando a restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente.

Por questões de ordem e prejudicialidade, passo, primeiramente, à análise do recurso interposto pela recorrida/recorrente Andrea Alves Lima.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ANDREA ALVES LIMA

No que concerne aos juros remuneratórios, a apelada/apelante sustenta que a taxa efetivamente aplicada de 2,01% (dois vírgula zero um por cento) ao mês seria superior à taxa pactuada de 1,98% (um vírgula noventa e oito por cento) ao mês.

Contudo, a matéria deve ser analisada sob a ótica da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que orienta que a eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser examinada em cotejo com as peculiaridades do caso concreto e, principalmente, em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato foi firmado em
31 de maio de 2024
. Tendo isso em mente e após consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Bacen, constatei que a taxa média de juros com recursos livres para aquisição de veículos por pessoas físicas no período era de 1,91% (um vírgula noventa e um por cento) ao mês e a taxa anual correspondente era de 25,54% (vinte e cinco vírgula cinquenta e quatro por cento).

Por sua vez, o contrato estabeleceu as taxas de 1,98% (um vírgula noventa e oito por cento) ao mês e 26,58% (vinte e seis vírgula cinquenta e oito por cento) ao ano (id. nº 15129022).

Assim, a pequena dissonância entre a taxa contratada e a média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade capaz de ensejar a revisão judicial, estando dentro da margem de flutuação ordinária das operações de crédito, não colocando a consumidora em desvantagem exagerada.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ:

[...] 1.
A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor
. 2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023 - grifei).

No que tange à Tarifa de Registro de Contrato (Cláusula B13, no valor de R$ 450,32) e à Tarifa de Avaliação de Bem (Cláusula C2, no valor de R$ 399,00), a legalidade de suas cobranças foi objeto do Tema Repetitivo STJ nº 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), que firmou a tese de sua validade, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado.

No caso concreto, o banco apelado desincumbiu-se de seu ônus probatório ao juntar o extrato do Sistema Nacional de Gravames (SNG), comprovando o registro da alienação fiduciária (id. nº 15129886), e o laudo de vistoria do veículo (id. nº 15129884), que atesta a efetiva avaliação do bem, daí porque comprovada a prestação dos serviços, as cobranças são lícitas, tal como decidido em primeiro grau.

Quanto à Tarifa de Cadastro (Cláusula C1), no valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), observo que a sentença recorrida (id. nº 15129894) foi omissa em sua análise, não enfrentando especificamente a legalidade desta cobrança.

Contudo, a recorrida/recorrente Andrea não opôs os competentes embargos de declaração para sanar a omissão, o que acarreta a preclusão da matéria.

De mais a mais, enfrentar tal questão originariamente nesta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

Assim, não assiste razão à apelada/apelante em nenhum de seus pleitos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO VOTORANTIM S/A

Por sua vez, o banco apelante/apelado se insurge com relação ao capítulo da sentença que declarou a nulidade da cobrança do seguro, além de reiterar a tese de advocacia predatória.

Inicialmente, afasto a alegação de advocacia predatória, eis que, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a mera propositura de um número elevado de ações com teses semelhantes, por si só, não é suficiente para caracterizar a litigância de má-fé ou o abuso do direito de ação, sendo necessária a demonstração de condutas fraudulentas ou temerárias, o que não se verifica nos autos.

Superado tal ponto, entendo que assiste razão ao banco no que tange à legalidade da cobrança do seguro.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo STJ nº 972, estabeleceu que:

[...] nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Importante frisar que, numa leitura sistêmica do referido julgamento vinculante, possível perceber que sua
ratio decidendi
visa a coibir a venda casada, garantindo a liberdade de escolha do consumidor.

No caso dos autos, a prova documental demonstra que a contratação do “
Seguro Auto Completo Mapfre
” e do “
Seg AP Premiado Icatu
” se deu mediante propostas de adesão firmadas em instrumentos apartados da Cédula de Crédito Bancário (id. nº 15129884).

Tal formalidade, conforme entendimento do próprio STJ (REsp n. 2.199.950/SP), é um forte indicativo de que foi preservada a liberdade de contratação da consumidora, que anuiu especificamente com a aquisição dos produtos securitários, não sendo possível presumir a compulsoriedade.

Além disso, a cláusula B6 do contrato (id. nº 15129022) ainda faculta ao consumidor marcar as opções “
Sim
” ou “
Não
” para o financiamento dos seguros, o que reforça o caráter opcional da contratação.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida merece reforma neste ponto para se reconhecer a validade da cobrança relativa aos seguros.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Andrea Alves Lima e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Votorantim S/A, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora, ora apelada/apelante, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Andrea Alves Lima, BEM COMO DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco Votorantim S/A, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, invertendo os ônus sucumbenciais,